Tribunal: STF
Processo: Rcl 58161
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
MEDIDA CAUTELAR NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO INTERNO. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REVERSÃO. ART. 995, CAPUT E § 1º, DO CPC. DEFERIMENTO.
  
 1.	Em atendimento à decisão interlocutória por mim proferida em 06/12/2023 (e-doc. 96), a parte reclamante complementou as razões recursais anteriormente lançadas em sede de embargos de declaração (e-doc. 91), recebidos como agravo regimental. Na oportunidade, requereu fosse atribuído efeito suspensivo ao recurso, a fim de “evitar o levantamento de quantia milionária”, já que dificilmente obteria êxito “em receber de volta os valores quando da reforma das decisões” (e-doc. 97).

 2.	Posteriormente, os autores da reclamação vieram aos autos, “em atenção aos Princípio da boa-fé processual, cooperação das partes e celeridade processual”, informar que o efeito suspensivo pleiteado teria perdido objeto, uma vez deferido, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, efeito suspensivo a recurso especial que será interposto (e-doc. 99).

 3.	Não obstante, em 16/01/2024, os reclamantes trazem a informação de que “no dia 19 de dezembro de 2023, em recurso que sequer abriu vistas para oferecimento de resposta, a Vice-Presidência do TJAM entendeu por revogar a liminar concedida, repise-se, no último dia de expediente forense!”. Renovam, portanto, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo regimental (e-doc. 102).

É o relatório.

Decido.

 4.	Como regra geral, o recurso de agravo regimental não possui efeito suspensivo (art. 317, § 4º, do RISTF).

 5.	No caso vertente, a controvérsia recursal reside, entre outros pontos, na natureza do Cumprimento de Sentença em curso na origem, isto é, se definitiva ou provisória. Na primeira hipótese, adotada por este Relator a partir das informações trazidas pela autoridade judicial reclamada (e-doc. 58), não haveria que se falar em atribuição de efeito suspensivo, notadamente pela ausência de estrita aderência entre o paradigma invocado na inicial – enunciado vinculante nº 10 da Súmula do STF – e a decisão reclamada. Na segunda, defendida pela parte autora, a natureza provisória adviria do entendimento de que a fase de liquidação ainda não se encerrou, pois há recurso pendente — bem como se intenciona manejar outro(s) — para discutir os valores encontrados no cálculo pericial.

 6.	Pois bem. Considerados (i) a peculiaridade da situação, (ii) os elevados valores envolvidos e, sobretudo, (iii) a dispensa de caução para o levantamento da quantia, a reforçar o quadro de difícil ou impossível reversão, na eventualidade de ser provido o recurso, concedo excepcional efeito suspensivo ao agravo regimental interposto (art. 995 do CPC), em ordem a suspender o levantamento de qualquer quantia pela parte beneficiária, até que sobrevenha o trânsito em julgado nesta reclamação.

Comunique-se, com urgência, ao TJAM e ao Juízo da 2ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho.

Publique-se.

Brasília, 23 de janeiro de 2024.
 
 
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator